Tribunal: TJSP
Processo: 1500702-98.2021.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para tal fim – Coesão e harmonia do quadro probatório – Validade dos depoimentos policiais – Condenação mantida.
Associação para o tráfico – Ocorrência – Vínculo permanente e estável – Condenação mantida.
Provas – Investigações precedidas de regular interceptação telefônica – Elementos colhidos, ademais, reproduzidos em juízo.
Transcrição da prova

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para tal fim – Coesão e harmonia do quadro probatório – Validade dos depoimentos policiais – Condenação mantida.
Associação para o tráfico – Ocorrência – Vínculo permanente e estável – Condenação mantida.
Provas – Investigações precedidas de regular interceptação telefônica – Elementos colhidos, ademais, reproduzidos em juízo.
Transcrição da prova derivada da interceptação telefônica – Desnecessidade – Observância do contido no artigo 405, § 2o, do Código de Processo Penal.
Pena-base – Circunstâncias judiciais, alinhadas aos maus antecedentes no que se refere a certos réus, que autorizam a exasperação, consentâneo o patamar eleito a esse título.
Reincidência – Condenação definitiva ostentada por certos réus que autorizam a majoração – Fração consentânea.
Agravante de exercício de autoridade sobre o grupo – Reconhecimento em relação ao corréu – Necessidade.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Incompatibilidade ante a existência de empreendimento voltado para a prática de tráfico de drogas, a isso se alinhando o passado em desalinho de parte dos réus.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Hediondez do delito de tráfico e gravidade da conduta de associar-se para tal fim que não se coadunam com a natureza das penas alternativas.
Regime prisional inicial fechado – Subsistência, ante a gravidade concreta dos delitos perpetrados, a par da hediondez do tráfico, certa a apreensão de drogas de diversas naturezas, de reconhecida nocividade e alto poder viciante, em expressivas quantidades, afora seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a que se soma o passado em desalinho de certos réus.
Concurso Material – Ocorrência – Condutas autônomas.

Apelos defensivos improvidos, rejeitadas as preliminares.